Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711695-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER PAULO DE MESQUITA MENDONÇA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Em decisão proferida aos 07/04/2020, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de expedição de alvará em favor do advogado Edney Bandeira Carvalho, OAB/DF 49236, para levantamento da quantia depositada nos autos[1]. Contra referida decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento n. 0709620-28.2020.8.07.0000. Na decisão agravada objeto do presente recurso[2], o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão objeto do agravo de instrumento supramencionado (0709620-28.2020.8.07.0000). O exequente interpôs dois agravos de instrumento contra duas decisões, mas a segunda simplesmente manteve a primeira quanto ao pedido de expedição de alvará em favor do advogado Edney Bandeira Carvalho, OAB/DF 49236. Esta Relatoria determinou[3] a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual preclusão consumativa em razão da interposição do AGI 0709620-28.2020.8.07.0000. O agravante requereu o cancelamento da distribuição do presente recurso e o prosseguimento do agravo de instrumento n. 0709620-28.2020.8.07.0000, anteriormente interposto[4]. Nos termos do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do presente recurso, conforme requerido pela parte agravante. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília – DF, 18 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 60852740, do processo originário. [2] ID 15975029. [3] ID 16017483. [4] ID 16060263.